Tribunal: TJDFT
Processo: 0738663-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738663-34.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA AGRAVADO: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME, MURILO DE MENEZES ABREU DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PERBONI &amp; PERBONI LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento provisório de sentença n. 0750712-41.2024.8.07.0001, ajuizado por MV CONSTRUÇÕES EIRELI-ME em desfavor da agravante, determinou que a atualização monetária fosse calculada com base no INPC até 31/08/2024, e com juros de 1% ao mês até a mesma data, e que a partir de 01/09/2024, em observância à Lei no 14.905/2024, a correção e os juros fossem estabelecidos para seguir a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil. A r. decisão agravada (ID. 246571139) destaca que assim decidiu em observância direta aos comandos legais e ao conteúdo da própria sentença exequenda, e complementa que o termo inicial dos juros incidentes aos honorários observará o artigo 85, § 16 do CPC – desde o trânsito em julgado da decisão. Em suas razões recusais (ID. 76112628), PERBONI &amp; PERBONI LTDA, em síntese, alega que, para efeito de cálculos, a aplicação da Taxa SELIC deve ocorrer de forma simples, sem capitalização de juros (anatocismo), conforme reiterado entendimento jurisprudencial (Tema n. 112). Defende ser este o caso, pois nem a sentença exequenda, ou o acórdão que julgou a apelação, teriam fixado índice de correção monetária aplicável, tampouco taxa de juros, atraindo o entendimento do c. STJ no sentido de que a taxa de juros moratórios prevista no artigo 406, do Código Civil é a Taxa SELIC, e que esta, por contemplar tanto juros de mora quanto correção monetária, afasta a aplicação desta última. Aduz que a aplicação da Taxa SELIC não ofende a coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial, mas apenas aplicação da legislação superveniente, cujos efeitos imediatos alcançam as situações jurídicas pendentes. Conclui que a decisão agravada, ao não adotar a SELIC como indexador, estaria contrariando, também, as teses fixadas nos Temas 75 e 176 do STJ, julgados pela sistemática dos recursos repetitivos, cuja vinculação é obrigatória, além de contrariar o próprio disposto no artigo 406 do Código Civil, e o artigo 927, inciso III do Código de Processo Civil. Em relação ao termo inicial para incidência de juros aos honorários, cita precedente do c. STJ no sentido e que deve ocorrer apenas a partir da citação do devedor para efetuar o pagamento, e não da data do trânsito em julgado. Com esses argumentos requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que sejam afastadas as violações alegadas, determinando-se a aplicação da Taxa SELIC ao longo de todo o período de apuração, a partir da data da citação, e que os juros somente incidam sobre os honorários de sucumbência após a intimação do devedor para pagar – após o trânsito em julgado. Preparo devidamente recolhido (ID. 76118206). Verifico, das razões recursais, dos fundamentos nela contidos, da ausência de assinalação no Sistema PJe de Segundo Grau, e do rol de pedidos, que não fora formulada medida qualquer em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação das partes agravadas para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025 às 12:17:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora